Tribunal: TJDFT
Processo: 0725799-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 5.000,00). ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, assim como a ilicitude da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, impondo o pagamento de compensação por danos morais. Argui a recorrente preliminar de incompetência. No mérito, sustenta que a contratação foi regular e que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito. Aduz ainda que há inscrição precedente em nome da autora, o que afastaria a existência de dano moral, conforme Súmula 385 do STJ. Pede a reforma da sentença para que seja extinto o processo em razão da incompetência ou, ultrapassada a preliminar, sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de compensação por danos morais. Contrarrazões no ID 32299354.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável à solução da demanda, uma vez que a existência de fraude pode ser comprovada por outros meios de prova, especialmente os documentos já acostados aos autos. Preliminar de incompetência rejeitada.
IV. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 17 e 3o daquele diploma legal.
V. Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)." (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134)
VI. No caso, dos documentos trazidos pelo recorrente para legitimar a contratação realizada pela autora, percebe-se que a pessoa retratada na Carteira Nacional de Habilitação – CNH de ID 32299336, pg. 02, em nada se parece com a autora/recorrida, ID 32299319, o que por si só evidencia a fraude no caso. Não fosse isso, a assinatura da estelionatária no contrato é falsificação evidente da assinatura da autora/recorrida.
VII. Com efeito, o fornecedor, antes de celebrar um contrato, tem por obrigação conferir os documentos fornecidos pelo cliente, a fim de verificar com exatidão se aquelas informações prestadas se referem realmente à pessoa que está pretendendo a contratação, o que, nesse caso, não ocorreu. Portanto, deve responder de forma objetiva pelos danos causados, conforme estatuído no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
VIII. Inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, uma vez que a anotação anterior registrada em nome da autora não é legítima, pois também proveniente de fraude já reconhecida por sentença judicial transitada em julgado, autos de no 0709790-54.2021.8.07.0003.
IX. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”. O valor fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
X. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
XI. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.